Tribunal: TJES
Processo: 5027443-86.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027443-86.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: TAIS DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027443-86.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO: TAIS DE ALMEIDA, FACIL SOLUCOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. AUTONOMIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESCISÃO NÃO COMANDADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE CORRELACIONA COM O OBJETO DA CONDENAÇÃO E À FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO VOTORANTIM, ora Recorrente, em que se insurge em face de suposta rescisão do contrato de financiamento comandada em sentença. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se correlaciona com o objeto da condenação e com a fundamentação da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura da sentença, o Juízo de origem reconheceu expressamente a independência da contratação do financiamento em relação à compra e venda do veículo (essa sim, desfeita), dispondo nos seguintes termos: “[...]
no tocante à instituição bancária credora fiduciária, não se pode olvidar que, de acordo com entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").” (STJ, 3ª Turma. REsp 2039968/SP. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgamento 03/10/2023. Publicação/Fonte DJe 09/10/2023).
[...]
Fixadas essas premissas, inexistindo vinculação do ente bancário com a revendedora do veículo, e
tendo o contrato de financiamento sido celebrado de forma legítima, e se aperfeiçoado com a entrega do crédito a segunda corré, n
ão se vislumbra possível a rescisão desta avença.
Sem embargo disso, considerando a culpa da fornecedora para a rescisão da compra e venda, incumbe a esta o pagamento, perante o agente financeiro, do saldo devedor do crédito bancário contraído pela suplicante para quitação do automóvel
[...]”.

(3). Dessa forma, não restam dúvidas de que não foi comandada a rescisão contratual do negócio pactuado entre o Recorrente e a Recorrida, mas tão somente estabelecida a responsabilidade da segunda ré (FACIL SOLUCOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA), em razão de sua conduta, em arcar com o ônus financeiro decorrente desse, o que, de todo modo não encerra qualquer prejuízo à parte recorrente.

(4). Assim, considerando que a pretensão recursal do Recorrente não se correlaciona com o objeto da condenação, evidente que o recurso interposto viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(5). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)